Tribunal: TJBA
Processo: 8008429-33.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008429-33.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS BONFIM Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. IMPLEMENTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. CABIMENTO. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS, POR FORÇA DA PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008429-33.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PEDRO PAULO DOS SANTOS BONFIM e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a prejudicial aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator